Tribunal: TJDFT
Processo: 0718910-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante ESPÓLIO DE ANTÔNIO SOBRAL DA COSTA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de não conhecimento do agravo em razão da ausência peças obrigatórias, bem como de ausência de interesse de agir e de legitimidade ativa, suscitadas por EVAMAR FRANCISCO LACERDA em sua contraminuta ao agravo de instrumento (ID 37239916). Publique-se. Intimem-se.